Tribunal: STF
Processo: MI 516
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-24
Data de publicação: 1997-04-24

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Injunção. Coisa julgada.
- Tendo o mandado de injunção a natureza de ação, e
ocorrendo, no caso, a hipótese de que esta Corte já julgou
anteriormente mandado de injunção - o MI 513, de que foi relator o
eminente Ministro Maurício Corrêa - idêntico entre as mesmas partes,
com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, há coisa julgada, que
se dá quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que
não cabe recurso (artigo 301, § 3º, in fine, do C.P.C.).
Mandado de injunção cujo processo se extingue sem
julgamento do mérito.